Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DE CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI 14.181/2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de superendividamento, rejeitou impugnação à gratuidade da justiça e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a um dos credores, ante a ausência de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, em ação de superendividamento, é possível a exclusão de um dos credores do polo passivo em decorrência da ausência de providências para sua citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo de superendividamento, há litisconsórcio passivo necessário entre todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, o que impede a exclusão de quaisquer deles sob a alegação de falta de diligências, por parte do consumidor, para viabilizar sua citação. Decisão cassada em parte.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A e art. 104-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700710-70.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04.06.2024.